Tribunal: TJDFT
Processo: 0006047-95.2012.8.07.0002
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO DE APELAÇÃO NAS ALÍNEAS “A”, “B”, “C” E “D”. RAZÕES ADSTRITAS ÀS ALÍNEAS “C” E “D”. CONHECIMENTO AMPLO. DECISÃO DOS JURADOS FUNDAMENTADA NO ACERVO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA.
Nas apelações do Tribunal do Júri, toda a matéria elencada no termo de apelação deve ser analisada, ainda que não abordada inteiramente nas razões recursais, porque é o termo que delimita o apelo (Súmula 713 do STF).
Não se reconhece nulidade posterior à pronúncia indicada somente no momento da interposição da apelação, sem mencioná-la nas razões recursais e ausente manifestação em plenário diante de eventual irregularidade, com protesto registrado em ata.
Não é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados a sentença prolatada de acordo com a decisão do Conselho de sentença e com a resposta aos quesitos formulados.
Adequada a decisão dos jurados, fundamentada no acervo probatório. Frise-se, quanto ao conceito de "julgamento manifestamente contrário à prova dos autos", é pacífico que o advérbio manifestamente (art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP) dá bem a ideia de que só se admite seja o julgamento anulado quando a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos, o que não é o caso dos autos, porque os jurados acolheram uma das versões apresentadas em plenário com apoio na prova dos autos.
Condenação por fato posterior ao crime praticado sob julgamento não é apta para gerar maus antecedentes e aumentar a pena-base.
O conceito de maus antecedentes é bem mais amplo do que o de reincidência, pelo que não se afastam, para sua consideração, as condenações ocorridas anteriormente ao prazo depurador de cinco anos. Tanto que o caput do art. 64 do Código Penal taxativamente prescreve que, apenas para efeito de reincidência, não prevalece a condenação anterior uma vez decorrido o prazo de cinco anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior (inc. I do art. 64, CP). O texto legal não estende o período depurador de cinco anos aos maus antecedentes. O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento virtual do Tema 150 - RE 593.818/SC, sob o rito da repercussão geral, em sessão de 07/08/2020 a 17/08/2020, pôs fim à controvérsia acerca da consideração de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos para caracterizar antecedentes para efeito de fixação da pena-base. Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese: Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 150 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente).
Não deduzido qualquer fundamento idôneo para atribuir mais de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime para a circunstância judicial negativa, reduz-se a pena-base para se observar esse critério.
Recurso parcialmente provido, reduzida a pena.